Tribunal: TJPA
Processo: 0009214-97.2018.8.14.0008
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0009214-97.2018.8.14.0008
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RECORRENTE: SÉRGIO AZEVEDO MARINHO
DEFENSOR PÚBLICO: FLÁVIO CESAR CANCELA FERREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCÁTER
EMENTA
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, §2º, INC. I E II, C/C 14, INC. II E 7º, INCS. I E II DA LEI Nº 11.340/2006. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE. IMPOSSIBILIDADE.
ANIMUS NECANDI
DEMONSTRADO PELOS INDÍCIOS COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

A prova testemunhal colhida em juízo demonstrou que o recorrente, quando atacou a vítima com golpes de terçado, disse que esta iria morrer. Portanto, os elementos de cognição colhidos em juízo fornecem indícios que o recorrente agiu com a intenção de matar a ofendida, sendo, portanto, inviável o pedido de desclassificação para o crime de lesão corporal grave.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 28 de janeiro de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

SÉRGIO AZEVEDO MARINHO
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inc. II e IV c/c 14, inc. II e 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente afirma que as provas colhidas no processo são insuficientes para demonstrar que, ao desferir golpes de faca contra a vítima, não teria agido com
animus necandi
.

Pede o provimento do apelo para desclassificar a infração para o crime de lesão corporal grave.

Em contrarrazões, o recorrido pleiteia a manutenção do édito de pronúncia.

Nesta Superior Instância, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 06/08/2018, no município de Barcarena, o recorrente, que é ex-companheiro da vítima Shirly Soraia Rodrigues da Luz se dirigiu a banca de churrasco, ocasião em que iniciaram uma discussão que foi dispersada. Ato contínuo, o recorrente voltou ao local do crime, armado de um facão conhecido como terçado e desferiu vários golpes na ofendida que lhe atingiram as regiões dos dedos e o tórax.

RAZÕES DE REFORMA DE DECISÃO

O recorrente afirma que as provas colhidas no processo são insuficientes para demonstrar que, ao desferir golpes de faca contra a vítima, não teria agido com
animus necandi
.

Ocorre que a vítima Shirlly Soraia Rodrigues da Luz e a testemunha Lorrane da Luz Menezes, quando prestaram declarações em juízo (mídia juntada às fls. 117), afirmaram que o recorrente, quando atacou a vítima, disse que esta iria morrer. Portanto, há indícios de que agiu com
animus necandi
.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28 de janeiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator